Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO EFETUADA MEDIANTE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A turma recursal é o juízo natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base na simples declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, aliada a outros elementos de informação contidos nos autos, na espécie, presentes tais requisitos, defere-se ao recorrente a gratuidade.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento que “se o autor forneceu o cartão e a senha a terceiros, o banco não pode ser responsabilizado. Da mesma forma, os danos decorrentes da perda do cartão e da senha, ou mesmo de golpe praticado por criminoso que troca o cartão sem que a vítima perceba, não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.”
3. Sustenta o recorrente, em síntese, ter sido surpreendido com a cobrança do importe de R$ 22.000,00 na fatura do seu cartão de crédito. Alega que não reconhece a transação realizada, tendo à época comunicado o recorrido da possível fraude, momento em que foi estornado o valor cobrado indevidamente. Contudo, posteriormente, a ré voltou a cobrar tal quantia, sob o fundamento que a reclamação administrativa fora indeferida. Receoso de ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, aduz o autor que pagou o valor impugnado. Pugna pela condenação da ré a restitui-lhe o valor pago, em dobro, e a pagar indenização por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
6. A simples alegação da existência de chip, e senha, no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrido demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora/recorrente.
7. Embora a ré/recorrida insista na tese de inexistência de falha na prestação de serviços, culpa exclusiva da vítima (negligência na preservação do sigilo e guarda do cartão e senha pessoal) não logrou êxito em comprovar tais alegações. O extrato (ID 18775248), por si só, não corrobora sua tese de irresponsabilidade (art. 373, II do CPC).
8. Noutra plana, no caso em comento, o recorrido não trouxe aos autos qualquer prova de que o autor, correntista, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que as compras impugnadas foram, de fato, realizadas pelo recorrente, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor (contratação fraudulenta). Caberia ao réu comprovar a má-fé da recorrida. Contudo, não o fez (art. 373, II, CPC).
9. O uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, II do CDC,), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
10. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade das partes ré/recorrida, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor/recorrente possui direito à reparação material correspondente ao valor subtraído de seu patrimônio (R$ 22.000,00).
11. Quanto ao pedido de restituição em dobro, cumpre destacar que a cobrança foi embasada em avença celebrada entre as partes. Portanto, é imperioso reconhecer que a instituição financeira ré/recorrida exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC.
12. Por fim, a incontroversa falha na prestação do serviço acarretou ao autor aborrecimentos, frustração e descontentamento. No entanto, tais sentimentos, por si só, não são suficientes a ensejar qualquer indenização por danos extrapatrimoniais. Não há nos autos elementos a revelarem qualquer tratamento diferenciado, vexatório ou ríspido dirigido à consumidora, não restando, portanto, configurada violação à honra e dignidade (art. 373, I, CPC).
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 22.000,00, na forma simples, com correção monetária desde a data do efetivo desembolso, em 26/02/2020 (ID 18775228), acrescidos de juros de mora a partir da citação
14. Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei 9.099/95).